Tribunal: TJBA
Processo: 0019321-38.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0019321-38.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SOCIMOL INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS S.A

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: LOJAS IPE LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO FALIMENTAR. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU, DE OFÍCIO, A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS POR AMBAS AS PARTES. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que, ao reclassificar de ofício o fundamento da sentença extintiva de primeiro grau – de abandono da causa para ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo –, julgou prejudicado o recurso de apelação interposto pela parte habilitante. A primeira Embargante, a Massa Falida, alega omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais. A segunda Embargante, a Habilitante, suscita omissões para fins de prequestionamento, relativas ao princípio da não surpresa, à aplicabilidade da Súmula 240 do STJ e à valoração das provas documentais.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em analisar a ocorrência das seguintes omissões no acórdão embargado:

a) ausência de manifestação sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, conforme requerido pela Massa Falida;

b) supressão de debate sobre a aplicação do princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, em virtude da reclassificação, de ofício, do fundamento jurídico da extinção do processo;

c) falta de enfrentamento explícito dos argumentos relacionados à Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça; e d) carência de análise sobre a suficiência dos demais documentos acostados aos autos para a comprovação do crédito, independentemente dos instrumentos de protesto.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração opostos pela Massa Falida não merecem acolhimento. A majoração dos honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, é cabível nas hipóteses de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso interposto pela parte condenada na verba honorária. No caso vertente, o recurso de apelação foi julgado prejudicado, e não improvido. Tal resultado processual, decorrente do reconhecimento de ofício de matéria de ordem pública que tornou inócua a análise do mérito recursal, não se enquadra na hipótese legal que autoriza a majoração da verba honorária, inexistindo, portanto, a omissão apontada.

4. Os Embargos de Declaração opostos pela Habilitante, com finalidade de prequestionamento, também devem ser rejeitados. A reclassificação do fundamento da extinção do feito para ausência de pressupostos processuais (art. 485, IV, do CPC) não viola o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), uma vez que a matéria fática subjacente – a ausência de documentos essenciais – foi objeto de debate desde a primeira instância, com expressa intimação da parte para sanar o vício, a qual permaneceu inerte. A aplicação do direito aos fatos, ainda que com fundamento legal diverso do adotado anteriormente (
jura novit curia
), não configura decisão surpresa, mormente por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

5. A Súmula 240 do STJ é inaplicável ao caso, pois incide exclusivamente sobre a hipótese de extinção por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), fundamento que foi expressamente afastado pelo Acórdão embargado. Por fim, a pretensão de reanálise da suficiência probatória dos documentos exorbita os limites dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A majoração de honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando o recurso é julgado prejudicado, por não configurar hipótese de não conhecimento integral ou de não provimento. 2. A reclassificação de ofício do fundamento jurídico da extinção do processo sem resolução do mérito, de abandono da causa para ausência de pressupostos processuais, não ofende o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) quando a matéria de fato subjacente ao vício processual foi previamente submetida ao contraditório. 3. Os embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, não constituem via adequada para a rediscussão do mérito do julgado ou para a reanálise de provas."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 10, 85, § 11, 485, I, III, IV, § 1º e § 3º, e 1.022; Lei nº 5.474/68, art. 15, II, "a"; Decreto-Lei nº 7.661/45, art. 82.

Jurisprudência relevante citada: TJ SP, Apelação Cível nº 1503108-50.2021.8.26.0123, Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti, Direito Público, j. 09.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Embargos de Declaração Cível nº 0019321-38.2002.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante
s e Embargados

MASSA FALIDA LOJAS IPÊ LTDA

e

SOCIMOL INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator / Presidente

03